Tribunal: CARF
Processo: 12709.000239/2011-52
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: NEIVA APARECIDA BAYLON
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-08-18

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
12709.000239/2011-52
RESOLUÇÃO
3002-000.475 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
24 de julho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
AAM DO BRASIL LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência, para sobrestamento do presente feito na origem
até o trânsito em julgado do Tema no 1.293, atualmente em apreciação pelo Superior Tribunal de
Justiça.

Assinado Digitalmente
Neiva Aparecida Baylon – Relator

Assinado Digitalmente
Renato Camara Ferro Ribeiro de Gusmao – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Gisela Pimenta Gadelha, Luiz
Felipe de Rezende Martins Sardinha, Neiva Aparecida Baylon e Renato Camara Ferro Ribeiro de
Gusmão (Presidente). Ausente (s) o conselheiro Adriano Monte Pessoa.

RELATÓRIO
Fl. 161
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3002-000.475 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12709.000239/2011-52
2
Para fins de economia processual adoto o relatório da decisão recorrida a fim de
elucidar os fatos que motivaram a autuação, vejamos:
Trata-se de Auto de Infração, no valor de R$225.826,69, lavrado em decorrência
do descumprimento de prazo na aplicação do regime aduaneiro especial de
admissão temporária, nos termos do art. 72, inciso I e § 1o e art. 81, inciso I da Lei
no 10.833, de 2003. Consta do Auto de Infração - Descrição dos Fatos e
Enquadramento (s) Legal(is), que o sujeito passivo protocolizou, em 16 de outubro
de 2008, o requerimento da concessão do regime aduaneiro especial de admissão
temporária, de 03 (três) meses, na importação de um "sistema integrado para
montagem e soldagem de componentes de eixos diferenciais traseiros para
veículos automotores" para realizações de testes de funcionamento, e
descumpriu o prazo estabelecido para a extinção da aplicação do regime de
admissão temporária. No referido quadro descritivo, a autoridade fiscal segue
discorrendo os fatos ocorridos: a) Em 15 de janeiro de 2009, foi registrada a
Declaração Simplificada de Importação – DSI n° 09/0001179-2, com o
desembaraço no dia 16 de janeiro de 2009 e término previsto para o dia 16 de
abril de 2009. b) Em 21 de maio de 2009, a Interessada foi intimada a apresentar
documentos comprobatórios da extinção da aplicação do regime ou a se
manifestar sobre o descumprimento do compromisso assumido, pois o prazo
havia se expirado. c) Em 15 de julho de 2009, o sujeito passivo solicitou a
prorrogação do prazo do regime especial aduaneiro de admissão temporária.
Momento em que a unidade de despacho, dada a intempestividade do pedido,
não apreciou o mérito e, portanto, não concedeu mais prazo para permanência
das mercadorias admitidas no regime. Em razão disto, determinou a adoção das
providências previstas no artigo 15 da Instrução Normativa, bem como o
pagamento da multa disciplinada no artigo 709 do Decreto n° 6.759, de 2009. e)
Em 29 de julho de 2009, a Empresa importadora registrou a Declaração de
Importação – DI n°09/0976955-3, cujas licenças de importação foram registradas
em 12 de junho de 2009, portanto, intempestivas. f) Cientificada da
decisão/exigência da unidade de despacho aduaneiro, a Autuada solicitou a
relevação da penalidade, com base nas disposições contidas no artigo 736 do
Regulamento Aduaneiro (Decreto no 6.759, de 2009). g) Em 13 de fevereiro de
2011, a Autuada foi cientificada da decisão que indeferiu o pleito de redução da
multa aplicada, com fundamento no Parecer n° 11 da Coordenação Geral de
Tributação – COSIT. DA IMPUGNAÇÃO Cientificada dos autos, a Autuada
apresentou peça impugnatória (fls. 21/35), por meio de procurador legalmente
constituído, com suas razões recursais. Preliminarmente, argui pela nulidade do
Auto de Infração em face de falta de clareza no Termo de Responsabilidade. Narra
que no referido documento alguns campos foram deixados em branco, outros
preenchidos digitalmente e outro manualmente, o que gerou a controvérsia aqui
discutida. No campo onde devia constar o prazo para o cumprimento das
condições, com data de início e final, a autoridade preencheu a mão. Sustenta
que, ao ler o documento, entendeu que o prazo limite para o cumprimento da
Fl. 162
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3002-000.475 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12709.000239/2011-52
3
obrigação era 16/06/2009, e errou, pois acabou se confundindo com o formato
dos números; na realidade, a data final era 16/04/2009. Reconhece o erro, mas
frisa que qualquer indivíduo seria passível de cometê-lo também. Ao analisar e
comparar os números escritos, percebe-se que as características entre um e outro
("4" e "6") realmente se assemelham, e podem gerar interpretações diversas.
Salienta que a própria autoridade da Inspetoria da Receita Federal em Curitiba,
em parecer n° 169/2009, reconheceu que "apreciando, na via do Termo de
Responsabilidade entregue ao contribuinte, a grafia da data posta como final para
o Regime Especial concedido, de fato, pode dar margem à leitura feita pelo
beneficiário". No mérito, pontua a relevação da multa imposta, nos termos artigo
736 do Decreto no 6.759, de 2009, alegando entendimento equivocado dos
algoritmos manuscritos constantes do Termo de Responsabilidade. Defende que a
“infração cometida”, em razão erro de interpretação, não teve intuito doloso nem
causou prejuízo à Fazenda Nacional, portanto, deve ser relevada. Prossegue
discorrendo que a infração cometida foi decorrente de erro escusável e sem
intuito doloso, sendo, portanto, excludente da culpabilidade. Razão pela qual
requer que se considere as características do fato como todo, para reformar a
decisão recorrida e conceder enfim a relevância da penalidade.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Neiva Aparecida Baylon, Relatora.
Da tempestividade
Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais pressupostos de
admissibilidade, portanto deve ser admitido.
Trata-se de Recurso voluntário interposto em face do despacho decisório que
manteve o Auto de Infração, no valor de R$225.826,69, lavrado em decorrência do
descumprimento do prazo estabelecido na aplicação do regime aduaneiro especial de admissão
temporária, nos termos do art. 72, inciso I e § 1o e art. 81, inciso I da Lei no 10.833, de 2003.
Segundo a autoridade fiscal, a penalidade decorre da permanência dos bens no
território nacional além do prazo autorizado, sem que houvesse solicitação tempestiva de
prorrogação do regime ou regularização da situação fiscal, o que teria acarretado a conversão da
admissão temporária em importação definitiva irregular, com a consequente aplicação da multa
isolada prevista na legislação.
Entretanto, a controvérsia, neste momento, versa sobre a aplicabilidade ou não da
tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, sob a sistemática dos recursos repetitivos, no
julgamento do Tema no 1.293, no qual restaram fixadas as seguintes conclusões jurídicas:
Fl. 163
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3002-000.475 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12709.000239/2011-52
4
1.
Incide a prescrição intercorrente prevista no art. 1o, § 1o, da Lei no
9.873/1999 quando paralisado o processo administrativo de apuração de
infrações aduaneiras, de natureza não tributária, por mais de três anos;

2.
A natureza jurídica do crédito correspondente à sanção pela
infração à legislação aduaneira é de direito administrativo (não tributário),
quando a norma infringida visa primordialmente ao controle do trânsito
internacional de mercadorias ou à regularidade do serviço aduaneiro, ainda que,
reflexamente, possa colaborar para a fiscalização do recolhimento dos tributos
incidentes sobre a operação;

3.
Não incidirá o art. 1o, § 1o, da Lei no 9.873/1999 apenas se a
obrigação descumprida, embora inserida no contexto aduaneiro, se destinar
direta e imediatamente à arrecadação ou à fiscalização dos tributos incidentes
sobre o negócio jurídico realizado.”
Conforme se depreende da tese fixada no Tema no 1.293, há uma limitação material
à aplicação da prescrição intercorrente prevista no art. 1o, § 1o, da Lei no 9.873/1999, a qual
decorre do próprio texto legal. O art. 5o da referida lei estabelece, de forma expressa, que suas
disposições não se aplicam aos procedimentos de natureza tributária.
Nesse contexto, o Superior Tribunal de Justiça foi categórico ao consignar, como
ressalva na tese, que: a sanção pela infração à legislação aduaneira é de direito administrativo
(não tributário) se a norma infringida visa primordialmente ao controle do trânsito internacional
de mercadorias ou à regularidade do serviço aduaneiro, ainda que, reflexamente, possa colaborar
para a fiscalização do recolhimento dos tributos incidentes sobre a operação.
Muito embora o referido precedente – Tema no 1.293 do STJ – ainda não tenha
transitado em julgado, o que, nos termos do art. 100 do Regimento Interno do CARF, aprovado
pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023, impõe o sobrestamento do presente
julgamento, vejamos:
Art. 100. A decisão pela afetação de tema submetido a julgamento segundo a
sistemática da repercussão geral ou dos recursos repetitivos não permite o
sobrestamento de julgamento de processo administrativo fiscal no âmbito do
CARF, contudo o sobrestamento do julgamento será obrigatório nos casos em
que houver acórdão de mérito ainda não transitado em julgado, proferido pelo
Supremo Tribunal Federal e que declare a norma inconstitucional ou, no caso de
matéria exclusivamente infraconstitucional, proferido pelo Superior Tribunal de
Justiça e que declare ilegalidade da norma. (grifos nossos)
Diante do lapso temporal entre a interposição do Recurso Voluntário, em 01/2019,
e a presente data de julgamento, em 07/2025, e considerando, ainda, as disposições regimentais
aplicáveis, proponho o sobrestamento do presente feito na origem até o trânsito em julgado do
Tema no 1.293, atualmente em apreciação pelo Superior Tribunal de Justiça.

Fl. 164
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3002-000.475 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12709.000239/2011-52
5
Assinado Digitalmente
Neiva Aparecida Baylon

Fl. 165
DF CARF MF
Original